Tribunal: TJES
Processo: 0000369-28.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL: 0000369-28.2019.8.08.0002

APTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PD
O
:
PEDRO ALEXANDRE DA SILVA

RELATOR
A
:
DES.

CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA . DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I - Em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI pela concessionária distribuidora de energia elétrica, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

II - A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada.

III – O dano moral decorrente d
a interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura
falha na prestação de serviço público essencial
e
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

I
V -
valor indenizatório de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
harmoniza-se com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como não destoa daqueles arbitrados por este sodalício em casos análogos.

V
–
Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000369-28.2019.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO ALEXANDRE DA SILVA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0000369-28.2019.8.08.0002

APTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PD
O
:
PEDRO ALEXANDRE DA SILVA

RELATOR
A
:
DES.

CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA . DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I - Em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI pela concessionária distribuidora de energia elétrica, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

II - A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada.

III – O dano moral decorrente d
a interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura
falha na prestação de serviço público essencial
e
prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

I
V -
valor indenizatório de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
harmoniza-se com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como não destoa daqueles arbitrados por este sodalício em casos análogos.

V
–
Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0000369-28.2019.8.08.0002

APTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PD
O
:
PEDRO ALEXANDRE DA SILVA

RELATOR
A
:
DES.

CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com
os termos da sentença de fls.
15/20 – ARQUIVO 07
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por

PEDRO ALEXANDRE DA SILVA,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
para declarar a
inexistência do débito objeto do TO
I
n° 3329052,
bem como condenar a Apelante ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mi
l) reais.

Na origem o apelado ajuizou a demanda sob a alegação que
na data de
19/06/2017, foi surpresado ao
a
vistar homens que se identificaram como funcionários da
Apelante
manuseando o relógio medidor de consu
mo
d
e
energia elétrica instalado e
m
sua residência. E, apesar de ninguém manusear ou ter adulterado o medidor antigo, foi promovida sua substitui
ção.

V
erifica-se pelo documento acostado
à pag.46
, Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que fora realizada fiscalização na instalação
que viabiliza a utilização da energia elétrica pela
apelada
,
cujo registro pelo agente menciona,
em síntese, que o circuito elétrico da bobina de potencial estaria queimado, devido ao uso de artifícios manuais, fazendo com que a energia consumida na fase A não seja registrada na sua totalidade,
motivo pelo qual fora emitido o comunicado de substituição do medidor para manutenção, sendo os ambos os documentos assinados
pela esposa do Apelado.

A seguir,
foram emitidos o demonstrativo de consumo irregular (pág.17 – Arquivo 2 e págs.01/ 05 – Arquivo 3) e as faturas de recuperação de consumo (págs.17/17 – Arquivo 3) com somatório de R$ 3.311,59 (três mil trezentos e onze reais e cinquenta e nove centavos).

Na sentença a togada primeva entendeu que a prova de adulteração do medidor foi produzida de forma unilateral
, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

Assim, declarou a inexistência do débito objeto do TOI 3329052, bem como reconheceu como indevido o corte no fornecimento de energia elétrica para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sobreveio, então, o apelo da Requerida, que e
m
suas razões sustenta:
i)
que
houve irregularidade detectada no medidor de utilização de energia elétrica na unidade e ainda
que
não tenha sido o causador, o usuário do serviço é
o
responsável
pelo prejuízo
, eis que beneficiário do consumo registrado a menor;
ii)
que atuou no exercício regular de seu direito e, por fim que não ocorreu dano moral, senão simples abalo pela cobrança da fatura do TOI elaborado
.

F
eitas essas considerações, adianto que não prospera o recurso.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante
, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22
1
.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que produzido de forma unilateral.

Registre-se que em
se tratando de
lavratura de T
ermo de
Ocorrência e Inspeção –
TOI,
deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos,
no local da averiguação sobre a suposta irregularidade,
facul
tando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada
a
sua vulnerabilidade na relação de consumo.
D
o contrário,
como se revela no caso dos autos,
caracteriza-se
a
arbitrariedade
do fornecedor
na condução da fiscalização
,
eis que o consumidor
não
tem
ciência
ou conhecimento técnico quanto a
os
critérios utilizados
para a aferição
d
a
irregularidade.

N
o caso dos autos, como bem consignou a togada primeva,
o titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os traba
l
hos realizados,
a
vistoria
e, principalmente, a
perícia e nem o de apuracão dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, inclusive, o procedimento adotado foi a imediata substituição do medidor, cobrança de valores pretéritos e entendidos como devidos e aviso quanto ao corte de energia, condutas que vão de encontro à normatização alhures e que violam o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não
houve realização da totalidade das diligências
previstas n
a legislação pertinente,
o que
afasta a certeza quanto à
irregularidade do equipamento
apontada no documento elaborado
.

Nesse sentido destaco conclusão tomada em análise similar por este
egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...]
I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO
. [...].
2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Demais disso, mesmo face a fragilidade da referida prova, a recorrente nada alegou durante a instrução do feito na origem, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese.

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando que houve suspensão no fornecimento de energia elétrica, entendo que desnecessária a prova do dano para autorizar a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor arbitrado de R$ 3.0000,00 (três mil reais) não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO A MENOR. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. CONSUMO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO. COBRANÇA. IRRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. - A relação estabelecida entre concessionária e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016). 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 3. - Caso concreto em que o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI não foi assinado pelo autor. A ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014.
4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa , visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017). 5. - Considerando que ao estabelecer valor de indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, o valor da indenização fixado na sentença (R$3.000,00 três mil reais) é razoável.
6. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038180022071, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização. 2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.
4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido. 5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024210036364, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter na íntegra a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.